Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, alegando contradição no julgamento do recurso inominado, pois o “senso comum” como constou no acórdão é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou metodicamente analisado, o que não garante sua (in)validade e aplicação da Justiça, e que, portanto, a decisão não foi devidamente fundamentada.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. Saliente-se que o senso comum e a equidade são fontes cujo uso é permitido no sistema dos Juizados Especiais, para encontrar justa solução no caso concreto. As decisões nos Juizados Especiais obedecem a critérios próprios tais como: justiça, eqüidade, fins sociais da lei, exigências do bem comum, proporcionalidade e razoabilidade. Tais critérios balizam a direção do processo de uma forma mais flexível do que na Justiça tradicional.

4. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis.

5. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.